Tribunal: STF
Processo: AI 767504
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução de sentença. Precatório. Erro material nos cálculos da contadoria. Coisa julgada. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Reexame fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.